Tribunal: TJDFT
Processo: 0700930-44.2020.8.07.0021
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO. POSSE. TURBAÇÃO. COMPROVAÇÃO. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. BOA-FÉ. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I - Em conformidade com a teoria da asserção, as condições da ação devem ser apreciada com base nos elementos fornecidos pela parte autora, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico obrigacional entre as partes, não sendo possível, portanto, realizar desenvolvimento cognitivo da causa. Considera-se como possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Sendo assim, a apreciação da preliminar suscitada envolve o próprio mérito da causa. Preliminar rejeitada. Por outro lado, nitidamente evidenciado o interesse de agir da autora, diante da imprescindibilidade da prestação jurisdicional para que a mesma alcance o objetivo da pretensão de ser mantida em sua posse, bem como para se evitar qualquer ato de turbação ao imóvel. Preliminar rejeitada.
II - O artigo 1.196 do Código Civil, inclinando-se à teoria objetiva da posse, considera como possuidor “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. Por seu turno, o Código de Processo Civil garante ao possuidor o direito de ser mantido na posse em caso de turbação ou ser reintegrado em caso de esbulho.
III - O acervo probatório corrobora a versão de que os lotes pertencem à empresa autora, ora apelada, que sempre exerceu a posse, direta ou indireta do imóvel, ainda que nele inexistam edificações e que a disponibilidade do mesmo tenha a alienação como destinação final.
IV - A ré, ora apelante, não obteve êxito em comprovar a validade da cadeia possessória do lote e sua boa-fé cessou no momento da ciência de que o imóvel poderia estar envolvido em atos criminosos de alienação de terras por quem não detinha direitos possessórios.
V - Diante da não caracterização da boa fé da apelante, somente seria possível a indenização pelas acessões/benfeitorias necessárias, caso fossem devidamente comprovadas, o que não ocorreu na presente demanda.
VI - A despeito do inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações constantes dos autos, todas dirigidas à legítima defesa do direito que a parte entende possuir. Não se vislumbra, no caso, os motivos elencados no art. 80 do CPC, nem ato atentatório à dignidade da justiça.
VII – Negou-se provimento ao recurso.